Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DISSOCIADA DA REALIDADE DOS FATOS.
1. A tese de cerceamento de defesa fundamentada, exclusivamente, na suposta ausência de discriminação da data do cálculo da planilha juntada pelo exequente e dos índices de atualização do débito, se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal.
2. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
3. Segundo o art. 798, inciso I, "b", do CPC, no processo de execução por quantia certa, incumbe à parte exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação. O parágrafo único do referido artigo elenca o que deverá conter no demonstrativo do débito. Por outro lado, convém ao embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado, conforme art. 917 c/c art. 373, inciso II, ambos do CPC.
4. Quando o exequente propõe a ação de execução acompanhada de memorial atualizado do débito, preenchendo os requisitos legais, e o embargante opõe alegações genéricas totalmente dissociadas da realidade dos fatos, verifica-se hipótese de rejeição liminar dos embargos à execução.
5. Apelo não provido.